Tribunal: TJDFT
Processo: 0708662-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ART. 784, X, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA TOTALIDADE DO DÉBITO. VÍCIOS E IRREGULARIDADES DA PETIÇÃO INICIAL CAPAZES DE DIFICULTAR O JULGAMENTO. REITERADAS DETERMINAÇÕES DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. ART. 6o DO CPC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A execução de crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício pressupõe a sua comprovação documental, consoante o art. 784, X, do CPC.
2. Ausente a demonstração clara da origem do crédito exequendo, unida a outros defeitos ou irregularidades presentes na petição inicial da execução capazes de dificultar o julgamento, cabe ao Juízo monocrático determinar que se emende ou complemente, na forma do art. 321, caput, e art. 801, ambos do CPC.
3. Se há determinações de emenda à petição inicial por 3 (três) vezes e o exequente não cumpre o claro comando judicial, consubstanciado na juntada das atas condominiais que teriam fixadas as taxas ordinárias e extraordinárias executadas, impedindo o prosseguimento regular da ação, reputa-se escorreita a r. sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito com base no artigo 485, I, c/c arts. 330, IV, e 924, I, todos do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.